Tribunal: TJSP
Processo: 1034830-55.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no
1034830-55.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em
que é embargante LUIS VANDERLEI DE ALMEIDA, são embargados
CLAUDIO MALVA VALENTE e RITA DE CÁSSIA ALVES VALENTE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034830-55.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 16233 - S
2
VOTO No 16233
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1034830-55.2018.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS - 5a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
EMBARGANTE: LUIS VANDERLEI DE ALMEIDA
EMBARGADO, EMBARGADO: CLAUDIO MALVA VALENTE, RITA DE CÁSSIA
ALVES VALENTE
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios.
Caráter
infringente.
Nos
embargos de declaração é incabível o
reexame do mérito da decisão. Apelante
que pretende mudar o teor do julgado a
seu
contento.
Prequestionamento.
Desnecessidade. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 1101/1106 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso, do qual se
insurge a parte embargante, sustentando a presença de
omissão no julgado no que tange à aplicação do artigo 1.021,
§ 4o, do CPC, ao caso.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade de
modificação do v. acórdão embargado, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
É certo que os embargos de declaração se
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034830-55.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 16233 - S
3
ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ, EDecl AgRg REsp
1027-DF, DJU 23/09/91).
No caso em tela, não se vislumbram os
vícios apontados, uma vez que o julgado foi claro ao expor
os motivos que o levaram a negar provimento ao recurso de
apelação interposto, tendo os presentes embargos dessa
forma, conteúdo nitidamente infringente.
Vale ressaltar, ainda, que: “Os embargos
prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas omissões ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (EDcl no AgRg no REsp 10270/DF,
Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1a TURMA).
Nesse sentido:
Não
se
admitem
embargos
de
declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo(RTJ 90/659;
RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão do julgado.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção
da omissão, contradição ou obscuridade;
poderão ter efeito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do
saneamento da omissão ou da contradição. Não
é o caso dos autos, em que inexistem tais
falhas; o embargante pretende, como fica
claro de seus argumentos, novo julgamento do
recurso; e para isso os embargos não se
prestam. Embargos rejeitados. (Embargos de
declaração
no
0001073-52.2013.8.26.0648/50000,
relator
Torres de Carvalho, j. 09/03/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034830-55.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 16233 - S
4
Além do que, conforme dispõe o artigo
1.025 do Novo Código de Processo Civil "Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
Todavia,
para
que
não
pairem
mais
dúvidas, anoto que a parte embargante nada trouxe que
pudesse afastar a pretensão deduzida pelos autores.
No
mais,
cumpre
salientar
que
é
desnecessária a interposição de embargos de declaração para
fins exclusivos de prequestionamento.
Nesse sentido:
“Em tema de prequestionamento, o que deve
ser exigido é apenas que a questão haja sido
exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu,
tem-se
a
figura
do
prequestionamento implícito, que o quanto
basta”. (RT 654/192).
“não é indispensável que a decisão recorrida
haja mencionado os dispositivos legais que
se apontam como contrariados. Importa que a
questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (REsp no 1871,
3a Turma, relator Ministro Eduardo Ribeiro,
j. 17/04/1990).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração. Alerto às partes que, em caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034830-55.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 16233 - S
5
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator